Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. DÚVIDA QUANTO À GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA READEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA COMO MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Quando as provas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a grave ameaça mediante emprego de arma branca, necessária a desclassificação do crime de roubo para furto qualificado pelo concurso de pessoas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2. Na segunda fase da dosimetria é admitida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação do STJ (Tema no 585).
3. A qualificadora do concurso de agentes integra elemento do tipo penal (art. 155, §4o, IV, CP), sendo vedada sua utilização como causa de aumento na terceira fase, sob pena de bis in idem.
4. Readequada a dosimetria da pena para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, fixando o regime inicial semiaberto em razão da reincidência (CP, art. 33, §2o, b).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.